Tribunal: TJMT
Processo: 0010406-47.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010406-47.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.657.826/0002-98 (EMBARGANTE), MURILLO DE FARIA FERRO - CPF: 014.413.571-06 (ADVOGADO), SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.657.826/0001-07 (EMBARGANTE), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.657.826/0002-98 (EMBARGADO), MURILLO DE FARIA FERRO - CPF: 014.413.571-06 (ADVOGADO), SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.657.826/0001-07 (EMBARGADO), ANTONIO RODRIGUES MIGUEL - CPF: 012.058.041-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE FIANÇA C/C TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. TEORIA DA APARÊNCIA. EXAME DA REPRESENTAÇÃO E BENEFÍCIO DIRETO DA OPERAÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DAS OMISSÕES SEM EFEITOS INFRINGENTES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA contra acórdão que deu provimento à apelação da parte embargada, reformando sentença para julgar improcedente o pedido de declaração de ineficácia de fiança prestada por preposto da embargante. Sustentadas omissões quanto à inovação recursal, à análise de dispositivos legais e à valoração das provas testemunhais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve omissão do acórdão quanto à inovação recursal consubstanciada na invocação da teoria da aparência em sede de apelação;
(ii) saber se foram omitidas a análise dos dispositivos legais relativos aos poderes de representação e validade da fiança;
(iii) saber se houve omissão na apreciação das provas orais produzidas em audiência, quanto à ausência de poderes do signatário da fiança.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a omissão quanto à inovação recursal, pois a tese da teoria da aparência foi suscitada pela primeira vez nas razões de apelação, contrariando o art. 1.014 do CPC, sendo inadmissível como fundamento autônomo.

4. A tese, embora inovadora, não foi determinante para o julgamento do mérito, uma vez que o acórdão embargado fundamentou-se de forma autônoma na existência de benefício direto obtido pela embargante com os insumos adquiridos na operação garantida, afastando a tese de ineficácia da fiança com base na vedação ao enriquecimento sem causa.

5. As alegações relativas aos arts. 661, §1º, 662, 1.060 e 1.064 do CC, bem como à Lei nº 8.934/1994, embora invocadas, não infirmam a conclusão de que a embargante se beneficiou diretamente da operação, tampouco impõem ao terceiro contratante obrigação de conhecer restrições internas do contrato social.

6. As provas testemunhais foram devidamente valoradas no acórdão e não há omissão configurada quanto à sua apreciação.

7. A ausência de referência expressa a todos os dispositivos legais indicados não configura omissão relevante, uma vez que o julgador não está vinculado ao exame exaustivo de cada norma apontada pelas partes, bastando a fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

"1. A inovação recursal consubstanciada na invocação de tese não suscitada na contestação deve ser reconhecida como inadmissível, nos termos do art. 1.014 do CPC.

2. A constatação de benefício direto decorrente da operação garantida pela fiança constitui fundamento autônomo e suficiente para afastar a alegação de ineficácia, independentemente da teoria da aparência."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0010406-47.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PECAS E SERVIÇOS LTDA

EMBARGADO: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Colenda câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que deu provimento ao recurso de apelação interposto por AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de declaração de ineficácia de fiança prestada por preposto da parte embargante.

Sustentam, inicialmente, que o acórdão deixou de se pronunciar sobre a inovação recursal suscitada pela embargada, a qual teria invocado pela primeira vez em sede de apelação a teoria da aparência, tese não ventilada na contestação, o que, segundo alegam, configuraria inovação vedada e acarretaria o não conhecimento do recurso por inadmissibilidade e supressão de instância.

Argumentam, ainda, que o decisum recorrido deixou de enfrentar fundamentos legais federais indicados pelas embargantes desde a exordial, tais como os artigos 661, §1º e 662 do Código Civil, além dos artigos 1.060 e 1.064 do mesmo diploma legal, concernentes à ausência de poderes específicos para prestação de fiança, bem como a ineficácia dos atos praticados em excesso de mandato ou sem mandato válido.

Apontam também omissão no enfrentamento da natureza pública do contrato social, nos termos da Lei 8.934/1994 e dos artigos 45, 46, 47 e 1.150 do Código Civil, contrariando fundamentação exarada no acórdão que o classificou como obrigação meramente
inter
partes, sem eficácia perante terceiros.

Por fim, requerem a integração do acórdão para que nele constem expressamente as provas produzidas em audiência, especialmente os depoimentos de testemunhas que, conforme alegam, comprovariam a ausência de poderes do signatário da fiança e a ciência da embargada quanto à insuficiência de representação.

Postulam o conhecimento e provimento dos embargos com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de suprir as omissões apontadas e viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias, com eventual modificação do julgado para declarar a inadmissibilidade da apelação da embargada ou a ineficácia da fiança prestada.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

Por intermédio do Resp n. 2220829, a ministra Nancy Andrighi, deu provimento ao recurso para “
(i) inovação recursal da tese sustentada pela parte recorrida – “Aplicação da Teoria da Aparência”; e (ii) equívoco quando ao entendimento de que as recorrentes supostamente teriam se beneficiado da compra “irregular” de insumos vendidos a empresa terceira, o que não teria ocorrido na realidade (...) - DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de determinar a remessa dos autos ao TJ/MT, para que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre os argumentos deduzidos nos embargos de declaração opostos pela parte recorrente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026